Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701330-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. S. X. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO ATENDIDO. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO INFRA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura às crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos o direito à educação básica obrigatória, em escola da rede pública. (art. 208) Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I). 2. O apelante já tem o Direito Constitucional à Educação atendido, muito embora não seja a melhor opção para o autor e sua genitora, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar a criança. 3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino próxima ao trabalho dos genitores, notadamente em cidade diversa da residência 4. A obrigação de efetivar matrícula em creche, com funcionamento em período integral, não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa do autor com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que, tendo sido vencedor na demanda, com a manutenção da sentença apelada, cabíveis os honorários sucumbenciais em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Isto porque o acórdão recorrido, no aspecto, encontra amparo na jurisprudência do STJ, que já assentou: " ‘os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (STJ, AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/04/2017)’. Agravo interno parcialmente provido, para afastar a condenação em honorários recursais.” (AgInt no REsp 1883070/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012